Tribunal: STJ
Processo: 0001823-15.2003.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535632 - SC(2023/0462630-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TRANSPORTES TOMATE LTDA
EMBARGANTE
: MILTON ANTONIO BEVILAQUA
OUTRO NOME
: ARTEFATOS DE CIMENTO MAREMA LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
CÁSSIO MAROCCO - SC014921
VALDIR ANTÔNIO IEISBICK - SC003362
LUIZ GUSTAVO BURTET - SC011277
ANDERSON PIASESKI - SC027494
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
SARAH BARRIONUEVO IEISBICK PIASESKI - SC036386
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
CAMILLA FERNANDA KOWALSKA DE CARVALHO - BA049152
EMBARGADO
: IVANETE FERRARI
EMBARGADO
: CLAUDIONETE FERRARI LUNARDI BERNARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: MIRELA FERRARI LUNARDI
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO MARCHIORI - PR021635
GEOVANI GHIDOLIN - PR030797
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE
VIDA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu de agravo em recurso especial para
negar provimento ao recurso especial interposto em ação de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo
discussão sobre a quitação integral da cobertura de seguro de vida (APP –
morte) e alegação de contradição no acórdão.
Documento eletrônico VDA55883895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eb7975b8-f0f1-44c6-a1f0-cd59eb71fe69

2. A parte embargante sustenta que o acórdão do STJ incorreu em contradição
interna e omissão ao manter a conclusão de quitação integral da obrigação
securitária, afirmando que a seguradora teria admitido limite contratual da
cobertura APP – Morte de R$ 60.000,00, embora o pagamento administrativo
comprovado fosse de apenas R$ 20.000,00, e que não teria sido enfrentado o
suposto valor jurídico dessa confissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em contradição interna ao afirmar a quitação integral da cobertura
APP – morte, diante da alegação de que o limite contratual seria de R$
60.000,00 e de que apenas R$ 20.000,00 teriam sido pagos.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é
omisso por não enfrentar especificamente a tese de que a seguradora teria
confessado o limite de R$ 60.000,00, bem como se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já apreciado no
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC, sendo inadmissível seu manejo
art. 1.022
para promover a rediscussão de questões já decididas ou para provocar novo
julgamento da lide.
6. Reconhece-se que o acórdão embargado examinou de forma clara e
exaustiva a controvérsia acerca da quitação da cobertura APP – morte, com
base na conclusão do Tribunal de origem, soberano na análise da prova, de
que as obrigações estipuladas no contrato de seguro foram integralmente
satisfeitas administrativamente, inexistindo diferença entre o montante
segurado e o valor efetivamente pago.
7. Destaca-se que a tese de limite global de R$ 60.000,00 foi afastada em
razão da constatação de que o contrato previa rubricas específicas para cada
beneficiário, as quais foram devidamente adimplidas, de modo que a
insurgência da parte embargante traduz mera inconformidade com o resultado
do julgamento, e não vício de omissão ou contradição.
8. Assenta-se que não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma
fundamentada os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não
estando obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que apresente motivação suficiente para embasar a conclusão
adotada.
9. Conclui-se pela inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de
declaração e a manutenção do acórdão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eb7975b8-f0f1-44c6-a1f0-cd59eb71fe69

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eb7975b8-f0f1-44c6-a1f0-cd59eb71fe69

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535632 - SC(2023/0462630-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TRANSPORTES TOMATE LTDA
EMBARGANTE
: MILTON ANTONIO BEVILAQUA
OUTRO NOME
: ARTEFATOS DE CIMENTO MAREMA LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
CÁSSIO MAROCCO - SC014921
VALDIR ANTÔNIO IEISBICK - SC003362
LUIZ GUSTAVO BURTET - SC011277
ANDERSON PIASESKI - SC027494
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
SARAH BARRIONUEVO IEISBICK PIASESKI - SC036386
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
CAMILLA FERNANDA KOWALSKA DE CARVALHO - BA049152
EMBARGADO
: IVANETE FERRARI
EMBARGADO
: CLAUDIONETE FERRARI LUNARDI BERNARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: MIRELA FERRARI LUNARDI
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO MARCHIORI - PR021635
GEOVANI GHIDOLIN - PR030797
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE
VIDA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu de agravo em recurso especial para
negar provimento ao recurso especial interposto em ação de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo
discussão sobre a quitação integral da cobertura de seguro de vida (APP –
morte) e alegação de contradição no acórdão.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão do STJ incorreu em contradição
interna e omissão ao manter a conclusão de quitação integral da obrigação
securitária, afirmando que a seguradora teria admitido limite contratual da
cobertura APP – Morte de R$ 60.000,00, embora o pagamento administrativo
comprovado fosse de apenas R$ 20.000,00, e que não teria sido enfrentado o
suposto valor jurídico dessa confissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em contradição interna ao afirmar a quitação integral da cobertura
APP – morte, diante da alegação de que o limite contratual seria de R$
60.000,00 e de que apenas R$ 20.000,00 teriam sido pagos.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é
omisso por não enfrentar especificamente a tese de que a seguradora teria
confessado o limite de R$ 60.000,00, bem como se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já apreciado no
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC, sendo inadmissível seu manejo
art. 1.022
para promover a rediscussão de questões já decididas ou para provocar novo
julgamento da lide.
6. Reconhece-se que o acórdão embargado examinou de forma clara e
exaustiva a controvérsia acerca da quitação da cobertura APP – morte, com
base na conclusão do Tribunal de origem, soberano na análise da prova, de
que as obrigações estipuladas no contrato de seguro foram integralmente
satisfeitas administrativamente, inexistindo diferença entre o montante
segurado e o valor efetivamente pago.
7. Destaca-se que a tese de limite global de R$ 60.000,00 foi afastada em
razão da constatação de que o contrato previa rubricas específicas para cada
beneficiário, as quais foram devidamente adimplidas, de modo que a
insurgência da parte embargante traduz mera inconformidade com o resultado
do julgamento, e não vício de omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

8. Assenta-se que não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma
fundamentada os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não
estando obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que apresente motivação suficiente para embasar a conclusão
adotada.
9. Conclui-se pela inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de
declaração e a manutenção do acórdão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por TRANSPORTES TOMATE
embargos de declaração
LTDA e MILTON ANTONIO BEVILAQUA em face do acórdão da Quarta Turma do STJ de
fls. 1982-1987, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, assim
ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SEGURO DE VIDA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em
exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a", da Constituição Federal, em ação
de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de
art. 105,
acidente de trânsito,envolvendo discussão sobre a quitação integral da
cobertura de seguro de vida (APP – morte) e alegação de contradição no
acórdão.2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de
declaração, afirmando que não havia contradição na decisão recorrida, pois
os valores estipulados no contrato de seguro foram quitados
administrativamente, inexistindo vício no julgado.3. O recorrente alegou
violação ao I, do sustentando que o
acórdão teria
art. 1.022, CPC/2015,
afirmado quitação integral da cobertura APP – morte, quando a seguradora
teria indicado limite de R$ 60.000,00 e apenas R$ 20.000,00 teriam sido
pagos.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber
se houve contradição no acórdão ao afirmar quitação integral da cobertura
APP – morte, considerando os valores indicados pela seguradora e os
efetivamente pagos.5. Outra questão em discussão é saber se a decisão
recorrida configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do I, do
III. Razões de decidir6. O Tribunal de origem analisou
art. 1.022, CPC/2015.
a alegação de contradição e concluiu que não havia vício na decisão, pois os
valores estipulados no contrato de seguro foram quitados
administrativamente, inexistindo diferença entre o montante segurado e o
valor efetivamente pago.7. A discordância do recorrente com os fundamentos
ou a conclusão do acórdão não caracteriza ausência de motivação ou
negativa de prestação jurisdicional.8. A decisão recorrida está
adequadamente fundamentada, com exposição clara das razões de decidir,
não havendo ofensa ao I, do
IV. Dispositivo e
art. 1.022, CPC/2015.
teseAgravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão do STJ incorre em
contradição interna e omissão relevante ao manter a conclusão de quitação integral da obrigação
securitária. Aponta que a própria seguradora, em suas razões de apelação, teria admitido que o
limite contratual da cobertura APP - Morte corresponde a R$ 60.000,00. Argumenta haver
incompatibilidade lógica no julgado, uma vez que, se o limite reconhecido é de R$ 60.000,00 e o
pagamento administrativo comprovado foi de apenas R$ 20.000,00, subsistiria um saldo
remanescente de R$ 40.000,00. Alega, por fim, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar
especificamente o valor jurídico da suposta confissão da seguradora, limitando-se a afastar a tese
como mero inconformismo.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1998-2002).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. Não se admite, contudo, o manejo deste recurso com o fim de
promover a rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas no julgado
embargado, porquanto os embargos não constituem via idônea para provocar um novo
julgamento da lide. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. No que tange à
contradição, o Superior Tribunal de Justiça entende que o vício deve ser intrínseco, ocorrendo
quando os fundamentos da decisão são inconciliáveis entre si ou com a parte dispositiva, não
servindo para questionar a justiça da decisão ou o acerto do julgamento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR,
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
19/12/2024.

A pretensão recursal sustenta a existência de contradição e omissão, alegando que o
acórdão não teria considerado o limite de R$ 60.000,00 da cobertura APP-Morte, supostamente
confessado pela seguradora, em oposição ao pagamento de R$ 20.000,00.
Todavia, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e exaustiva,
assentando que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela inexistência
Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

de resíduos a serem pagos, uma vez que as obrigações estipuladas no contrato foram
integralmente satisfeitas. Conforme destacado no
ora combatido:
decisum

"O Tribunal de origem analisou a alegação de contradição e concluiu que
não havia vício na decisão, pois os valores estipulados no contrato de seguro
foram quitados administrativamente, inexistindo diferença entre o montante
segurado e o valor efetivamente pago".

Mais adiante, o acórdão reforça que a prestação jurisdicional foi completa,
transcrevendo o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que:

"De fato, a indenização securitária estipulada no instrumento contratual
previa o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 para a autora Ivanete e de
R$ 5.000,00 para as autoras Claudionete e Mirela, valores que foram
quitados administrativamente, inexistindo contradição" (e-STJ, fl. 1986).

Verifica-se, portanto, que a tese do limite de R$ 60.000,00 foi afastada diante da
constatação fática de que o contrato previa rubricas específicas para cada beneficiário, as quais
foram devidamente adimplidas. O que a parte embargante denomina como "contradição" ou
"omissão" é, em verdade, o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, situação que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua
decisão de maneira suficiente.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL.
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS).
CONTRATO CELEBRADO ANTES DE
INEXISTÊNCIA DE
2/12/1988.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
TEMA 1.011/STF.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo
interno no recurso especial, manteve decisão monocrática que não conheceu
do apelo. A embargante alegou omissão no julgado por ausência de
enfrentamento do
que trata da competência da Justiça
Tema 1.011/STF,
Federal em ações sobre apólices públicas do seguro habitacional vinculadas
ao FCVS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são
cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
4. Não há omissão quando a decisão impugnada examina de forma
fundamentada todas as questões relevantes, ainda que contrariamente ao
interesse da parte. A mera discordância com o entendimento adotado não
autoriza a oposição de embargos.
5. O contrato em análise foi firmado em
antes de
data
01/06/1988,
2/12/1988,
a partir da qual a jurisprudência reconhece a legitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal em ações relativas ao seguro habitacional vinculado ao
FCVS.
Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

6. Nessas circunstâncias, não se aplica o
pois não há
Tema 1.011/STF,
interesse da Caixa Econômica Federal, tampouco competência da Justiça
Federal.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.041.821/SP,
Daniela
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
Teixeira
9/2/2026,
12/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.872.238/MG,
Nancy
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Andrighi
15/12/2025,
19/12/2025,
destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp
relator Ministro
, Quarta
2.643.943/MG,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
16/12/2025,
19/12/2025,

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no
do CPC, a
art. 1.022
rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se íntegro o acórdão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:48
Código de Controle do Documento: 94e95097-3122-448d-b784-02c3a9da00d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.535.632 / SC
Número Registro: 2023/0462630-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018231520038240081
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES TOMATE LTDA
AGRAVANTE : MILTON ANTONIO BEVILAQUA
OUTRO
NOME
: ARTEFATOS DE CIMENTO MAREMA LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
CÁSSIO MAROCCO - SC014921
VALDIR ANTÔNIO IEISBICK - SC003362
LUIZ GUSTAVO BURTET - SC011277
ANDERSON PIASESKI - SC027494
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
SARAH BARRIONUEVO IEISBICK PIASESKI - SC036386
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
Documento eletrônico VDA55855284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:26
Código de Controle do Documento: 13454eab-4676-48d8-9ceb-ab860b8782b1

ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
CAMILLA FERNANDA KOWALSKA DE CARVALHO - BA049152
AGRAVADO
: IVANETE FERRARI
AGRAVADO
: CLAUDIONETE FERRARI LUNARDI BERNARDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MIRELA FERRARI LUNARDI
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO MARCHIORI - PR021635
GEOVANI GHIDOLIN - PR030797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTES TOMATE LTDA
EMBARGANTE : MILTON ANTONIO BEVILAQUA
OUTRO NOME : ARTEFATOS DE CIMENTO MAREMA LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
CÁSSIO MAROCCO - SC014921
VALDIR ANTÔNIO IEISBICK - SC003362
LUIZ GUSTAVO BURTET - SC011277
ANDERSON PIASESKI - SC027494
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
SARAH BARRIONUEVO IEISBICK PIASESKI - SC036386
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
EMBARGADO : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
CAMILLA FERNANDA KOWALSKA DE CARVALHO - BA049152
EMBARGADO : IVANETE FERRARI
EMBARGADO : CLAUDIONETE FERRARI LUNARDI BERNARDO DOS SANTOS
EMBARGADO : MIRELA FERRARI LUNARDI
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO MARCHIORI - PR021635
GEOVANI GHIDOLIN - PR030797
TERMO
Documento eletrônico VDA55855284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:26
Código de Controle do Documento: 13454eab-4676-48d8-9ceb-ab860b8782b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:26
Código de Controle do Documento: 13454eab-4676-48d8-9ceb-ab860b8782b1